Tribunal: TJSP
Processo: 1010505-10.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo interno – Pedido de reforma de decisão proferida por Turma Julgadora – Impossibilidade da via eleita - Ausência de previsão legal – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010505-10.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo não
conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010505-10.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.380
2
VOTO No: 15.380
AGRAVO INTERNO No: 1010505-10.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
Agravo interno Pedido de reforma de decisão proferida por
Turma Julgadora Impossibilidade da via eleita - Ausência de
previsão legal Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por Julia Cristina de
Oliveira Dias contra o julgamento do V. Acórdão proferido nos autos da ação
acidentária movida contra o INSS (fls. 375/378) que, por votação unânime negaram
provimento à apelação da segurada, mantendo a improcedência da ação decretada em
primeiro grau.
Pretende a agravante a reforma do V. Aresto hostilizado.
Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício acidentário almejado, uma vez que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram que a autora é portadora de
sinovite e tenossinovite, que está incapacitada para o trabalho habitual e que esta
moléstia decorre do acidente de trabalho noticiado na inicial. Discorre sobre a matéria
debatida requerendo o provimento do agravo.
É o relatório.
Não há como conhecer do recurso, eis que a agravante
objetiva a reforma da decisão proferida pela Turma Julgadora.
Dispõe o artigo 1021 do Código de Processo Civil que:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão
colegiado,
observadas,
quanto
ao
processamento, as regras do regimento interno
do tribunal”
O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal disciplina,
por sua vez, em seu artigo 253 que:
“Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias,
das decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
No caso dos autos a situação é outra daquela disciplinada
na legislação vigente, pois, a agravante se insurge contra decisão proferida pela Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010505-10.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.380
3
Julgadora, e não contra decisão monocrática do relator.
Vale lembrar que não há na legislação processual vigente
previsão para a interposição de agravo (seja por instrumento, interno ou regimental)
como via recursal de impugnação a Acórdão.
Oportuno ainda ressaltar que o dispositivo do citado
Regimento Interno está de acordo com o artigo 1021 do Código de Processo Civil, que
aliás, faz menção à decisão proferida pelo Relator e não, repita-se, pela Câmara ou
Turma Julgadora.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara que:
“Agravo Interno Decisão Colegiada que não
conhece da apelação do segurado Interposição
de Agravo Interno
Inadmissibilidade

Ausência de previsão legal Não conhecimento.
Não há como se conhecer de agravo interno
interposto contra decisão colegiada, quando,
segundo previsão legal, este somente é cabível
contra decisões monocráticas, consoante o artigo
253 do Regimento Interno desta Corte. Não
conheço do presente agravo.
(TJSP;
Agravo
Interno
0000852-26.2004.8.26.0053; Relator (a): Luiz
Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 13/03/2018;
Data de Registro: 19/03/2018)”.
“ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
POR
ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
INADMISSIBILIDADE. "Não há amparo legal
para a interposição de agravo, em qualquer de
suas modalidades, contra Acórdão". AGRAVO
NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo Interno
0000371-28.2012.8.26.0362;
Relator
(a): Valdecir José do Nascimento; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro
de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro:
13/03/2018)
“ACIDENTE DO TRABALHO - AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010505-10.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.380
4
REGIMENTAL
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA
DESCABIMENTO DA VIA
ELEITA

ART.
253,
DO
REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO
PAULO

INADMISSIBILIDADE

FUNGIBILIDADE
RECURSAL

INAPLICABILIDADE PRECEDENTES DO C.
STJ. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo
Interno
0000452-92.2005.8.26.0306;
Relator
(a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de José
Bonifácio - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro:
18/11/2016)”.
Diante deste panorama e sendo incabível o agravo interno
na espécie, de rigor o seu não conhecimento.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do
recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator